Tribunal: TJMT
Processo: 0004370-24.2009.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004370-24.2009.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALTER LUIS DA SILVA MATOS - CPF: 688.635.351-91 (EMBARGANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI - CPF: 024.819.291-44 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), WALTER LUIS DA SILVA MATOS - CPF: 688.635.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APEALÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

HARMONIA EVENTOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 227363182), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 221198172, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante/apelante, conforme ementa que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – REVELIA MANTIDA - EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições realizados nos locais ou estabelecimentos, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº 9.610/1998. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da proprietária ou locadora do espaço do evento. A contestação é instrumento que deve ser oferecido apenas pela parte integrante do polo passivo da lide, portanto, mantem-se a revelia da requerida, uma vez que a defesa apresentada foi elaborada em nome de outra empresa, que sequer consta do polo passivo da demanda. Demonstrado que os requeridos realizaram o evento musical sem o recolhimento dos valores cobrados pelo ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, deve ser mantida a sentença de procedência que condenou os requeridos ao pagamento do valor relativo aos ingressos vendidos, conforme fiscalização local, em que o ECAD apurou o público presente no evento e as obras musicais reproduzidas.-

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão não se manifestou sobre a ilegitimidade passiva da ora recorrente, uma vez que não teve qualquer envolvimento com a organização, promoção ou execução das obras artísticas, sendo que a responsabilidade pela realização do evento recai sobre os organizadores efetivos, e não sobre a proprietária do local.

Alega que o v. acórdão manteve a revelia da embargante, considerando a contestação apresentada pela Harmonia Administração e Participações Ltda, sendo que tal decisão contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que prevê a possibilidade de apresentação de contestação por empresas do mesmo grupo econômico em determinadas circunstâncias.

Assevera que foi considerada a estimativa apresentada pelo ECAD/embargado, para determinar os valores devidos, sem considerar a possibilidade de a embargante apresentar provas contrárias sobre a quantidade de ingressos vendidos e os valores reais arrecadados.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões (ID 231519195), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido.

No que diz respeito à omissão quanto à ilegitimidade passiva, o v. acórdão assim consignou:

“A parte requerida/apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não colaborou direta ou indiretamente para a execução do evento, não teve qualquer participação/responsabilidade pela promoção, idealização, organização e realização de obras artísticas que tenha gerado pagamento de direitos autorais.

No caso em tela, verifica-se que houve exibição pública de obras musicais no espaço de propriedade da ora apelante, Harmonia Eventos Ltda, ou seja, considerando os documentos apresentados pela parte autora em que consta o local do evento como sendo: “Anexo UNIVAG”, conforme ID’s 194217488, portanto, não há falar em sua ilegitimidade passiva, conforme art. 110 da Lei nº 9.610/98. Vejamos: "Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos”.

Assim, rejeita-se a preliminar arguida.-“

Logo, não há falar em omissão.

Em relação ao fato de que decretação da revelia que estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, bem como a ausência de provas sobre os valores dos ingressos, o v. acórdão assim fundamentou:

“In casu, não se está diante de pedido intervenção de terceiro, que sabidamente é hipótese na qual um terceiro, autorizado por lei ou por negócio processual, ingressa em ação pendente e torna-se parte, a qual somente se dá mediante permissão do magistrado da causa, que tem o dever de realizar o controle jurisdicional da legitimidade interventiva.

Portanto, forçoso reconhecer que a empresa Harmonia Administração e Participações Ltda que ofertou a peça de defesa não é parte integrante da lide, portanto, não há falar em conhecimento da contestação apresentada.

Denota-se, que não há contradição no r. acórdão prolatado.”

Da análise dos autos, verifica-se pelos documentos de ID’s 194217488, que houve a veiculação de obras musicais no evento produzido pela apelante, sem que houvesse a autorização do ECAD, ora apelado, que é o único órgão com a prerrogativa de arrecadar e distribuir direitos autorais pela execução pública de obras musicais, bem como parte legitima para a fixação do preço, que é feita por meio de Regulamento de Arrecadação.

Desse modo, em que pese a irresignação da apelante em relação aos valores cobrados a título de direitos autorais, ausente provas que possibilitem a verificação dos preços dos ingressos vendidos pela apelante nos dias do evento, portanto, cabe ao ECAD, segundo a regulamentação própria, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado de acordo com as tabelas administrativas.

[...]

Ademais, se o apelante não apresentou o efetivo valor do ingresso e dos participantes com a realização do evento, possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD, pois possui poderes de fiscalização do evento desse modo pode impor valores de acordo com tabelas administrativas.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Por sua vez, os requeridos confessam a realização dos eventos e, embora apontem que os valores cobrados não fazem jus a realidade, não trouxe aos autos provas de seu alegado acerca da real quantidade de participantes no evento, e valor do ingresso, já que tais elementos são utilizados como base de cálculo do valor cobrado.

Assim, entendo que os valores cobrados pelo ECAD são legítimos, pois diante da Lei 9.610/98 possui poderes inclusive de fiscalização do evento e constatação do número de pessoas que usufruem das obras musicais, e em razão disso podem impor valores de acordo com tabelas administrativas.” (ID 194219806)

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor/apelado, uma vez que ao fiscalizar o evento realizado, aferiu o público presente e o valor médio dos ingressos vendidos, chegando ao valor de R$7.600,00(sete mil e seiscentos reais), portanto, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais.

Desse modo, o v. acórdão não incorreu em contradição e omissão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024